Tribunal: STF
Processo: Rcl 46201
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NOS HABEAS CORPUS NS. 174.557 E 193.438 E NO ARE N. 1.001.923 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE EFEITO VINCULANTE. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Márcio Pinto de Queiroz contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal Militar nos autos da Apelação n. 70001345- 25.2019.7.00.0000.
    2. O reclamante alega que “foi denunciado pela suposta prática do delito de desobediência por ter se recusado a exibir documento de habilitação e da moto que conduzia em ‘blitz’ do Exército sem que estivessem legitimamente em GLO, denominada por estes de PBCVU – Posto de Bloqueio e Controle de Vias Urbanas na Estrada São Pedro de Alcântara, altura do nº 1.760 (em frente à estação de trem), Rio de Janeiro, RJ, em 12 de janeiro de 2018. Foi condenado pela conduta a pena de 1 (um) mês e 6 (seis) dias de detenção, na primeira instância da justiça castrense, sendo fixado o regime inicial aberto para o cumprimento da pena, confirmando-se esta condenação pelo Superior Tribunal Militar” (fl. 2, e-doc. 1). 
    Assevera que, “ao menos desde 2006, em caso de recusa de entrega de documentação (idêntico ao caso concreto) para a autoridade que tenha competência para o exercício deste poder de polícia, o STF vem decidindo que tal conduta não configura o crime de desobediência pelo CTB em seus artigos 195 e 238 prevê-las como infrações administrativas, em homenagem ao princípio da subsidiariedade” (sic, fl. 2, e-doc. 1). 
    Argumenta que a autoridade reclamada teria desrespeitado as decisões deste Supremo Tribunal Federal proferidas nos autos dos Habeas Corpus ns. 174.557 e 193.438 e do ARE n. 1.001.923.
    Assevera que “o reclamante foi denunciado por fato atípico e houve equivocadamente a confirmação da condenação pelo STM, o que deve ser corrigido” (fl. 3, e-doc. 1). 
    Requer “a concessão da medida liminar a fim de que a Apelação nº 70001345-25.2019.7.00.0000 seja sobrestada até o julgamento do mérito da Reclamação. No mérito, requer seja julgada procedente a presente Reclamação, para que reconhecida a atipicidade da conduta do Reclamante, seja trancado o processo” (fl. 8, e-doc. 1).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    3. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de vigor e eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada diante de atos reclamados.
    Busca-se pela reclamação fazer com que a prestação jurisdicional mantenha-se dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.
    4. Na espécie, verifica-se ausente qualquer das hipóteses de cabimento de reclamação. Põe-se em foco na presente reclamação se, ao manter a condenação do reclamante, o Superior Tribunal Militar teria contrariado o decidido por este Supremo Tribunal Federal no julgamento dos Habeas Corpus ns. 174.557 e 193.438 e do ARE n. 1.001.923.
    O reclamante não integrou a relação processual nos Habeas Corpus ns. 174.557 e 193.438 e no ARE n. 1.001.923. Este Supremo Tribunal assentou ser incabível reclamação ajuizada por quem não tenha sido parte no processo em que a decisão se alegue esteja sendo descumprida, ao fundamento de serem essas decisões desprovidas de eficácia vinculante e efeitos erga omnes, com efeitos restritos às partes no processo. Assim, por exemplo: 
    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AFRONTA À ADPF Nº 130. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. INADMISSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ALEGADA AFRONTA À DECISÃO PROFERIDA NAS RECLAMAÇÕES NºS 15.243 E 21.504. PROCESSOS DE ÍNDOLE SUBJETIVA NO QUAL O RECLAMANTE NÃO FIGUROU COMO PARTE. AUSÊNCIA DE CABIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. À míngua de identidade material entre o paradigma invocado - ADPF nº 130 - e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. 2. Inviável o uso da reclamação para reexame de conjunto probatório. Precedentes. 3. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória. 4. Não é cabível a reclamação para garantir autoridade de decisão proferida em processos de índole subjetiva no qual o reclamante não figurou como parte. 5. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (Rcl n. 37.918-AgR/MG, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 9.3.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE IDENTIFICAÇÃO PRECISA DO PARADIGMA VIOLADO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À JURISPRUDÊNCIA QUE PRODUZ EFEITOS INTER PARTES. AUSÊNCIA DE EFEITO VINCULANTE E ERGA OMNES A VIABILIZAR A RECLAMAÇÃO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÕES JUDICIAIS CABÍVEIS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O agravante não aduz argumentos capazes de afastar as razões lançadas no decisum atacado, devendo este, portanto, ser mantido por seus próprios fundamentos. II – É inepta a petição inicial da reclamação constitucional ‘que não identifica com precisão quais seriam os atos contrários à autoridade do Supremo Tribunal Federal, nem que indique analiticamente como os atos reclamados poderiam violar a autoridade dos precedentes invocados’ (Rcl 9.732-AgR/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Pleno). III – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal considera incabível a reclamação que alegue contrariedade a decisões com efeitos, tão somente, inter partes, proferidas em processos nos quais o reclamante não integrou a relação processual. IV- Impossibilidade de utilização do instrumento processual da reclamação como sucedâneo de ações judiciais cabíveis. V – Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 43.460-AgR/RJ, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 19.11.2020).
    5. O reclamante pretende seja revista a sentença condenatória, utilizando a reclamação como sucedâneo do recurso cabível, o que é incabível nos termos da consolidada jurisprudência deste Supremo Tribunal.
    6. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 23 de março de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora